Tribunal: TJBA
Processo: 8039618-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8039618-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. TEMA REPETITIVO 1029 DO STJ. INCOMPATIBILIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS COM A EXECUÇÃO DE TÍTULOS COLETIVOS FORMADOS NO RITO COMUM. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador.

2.
Ação de cumprimento individual de acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo.

3.
Divergência sobre a aplicação da competência absoluta dos Juizados em razão do valor da causa contra a vedação de execução de títulos coletivos em referida unidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar execução individual de título judicial formado em ação coletiva que tramitou sob o rito comum, mesmo quando o valor da causa é inferior a sessenta
salários mínimos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1029, fixou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário.

6. A complexidade da liquidação e individualização de direitos individuais homogêneos reconhecidos em sentença genérica é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados.

7. A competência para a execução individual de títulos coletivos, em tais circunstâncias, pertence às Varas da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador).

Tese de julgamento:
A execução individual de sentença proferida em ação coletiva que seguiu o rito comum deve tramitar perante o Juízo da Fazenda Pública, não sendo aplicável o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme entendimento firmado no Tema 1029 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito Negativo de Competência
n.º
8039618-24.2025.8.05.0000
,
sendo suscitante o
JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e suscitado o
JU
Í
ZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO
, reconhecendo a competência d
o

JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
, para processar e julgar a lide.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça